Tribunal: TJDFT
Processo: 0746682-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746682-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Multiserviços Construções e Conservação Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar a liberação em seu favor de 30% do valor arrestado, proveniente do contrato administrativo no 54/2023, celebrado com Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, na execução movida por Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda, processo 0742159-39.2023.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Do cotejo da argumentação expendida por ambas as partes, infere-se que o pedido de tutela de urgência, tal como formulado, comporta parcial acolhimento. Se, por um lado, vislumbra-se relevância na alegação de que a manutenção integral do bloqueio poderá causar dificuldades para a executada, no que se refere ao adimplemento da obrigação assumida em contrato administrativo, o que, em última análise, pode afetar a coletividade como um todo, dado o interesse primário envolvido, não menos importante se afigura a posição adotada pela exequente, que, na qualidade de credora, tem o direito a ver satisfeito o débito contraído, opondo-se, assim, à pretendida liberação. Perceba-se, outrossim, que a rescisão do contrato administrativo, consequência do inadimplemento que se anuncia, poderá gerar uma situação desfavorável não apenas para a executada, mas igualmente para a exequente, que tem, na contraprestação pecuniária a cargo do DER, uma fonte segura de que o pagamento venha a ser realizado, ainda que paulatinamente. E de mais a mais, embora de forma majoritária se processe no interesse da parte exequente, a execução deve se efetivar pelos meios menos gravosos para a parte executada. Assim é que, tendo em conta as peculiaridades do caso, o desbloqueio de 30% (trinta por cento) da quantia arrestada parece ser a solução que, a um só tempo, equaciona o interesse imediato das partes, haja vista que possibilita à parte executada a realização do objeto do contrato administrativo (para o qual outras fontes também devem - ou deveriam - concorrer), na mesma medida em que proporciona à parte exequente um início eficaz de adimplemento do débito exequendo. Com essa solução, inclusive, também se pretende resguardar o interesse público na continuidade das obras contratadas e estimular as partes a um comportamento proativo na busca de uma solução consensual, notadamente diante a promessa da executada de que o produto de futuras medições será igualmente revertido em proveito da execução, o que, por cautela, cumpre seja certificado judicialmente. Mutatis mutandis, trata-se de patamar usualmente adotado - com significativa dose de sucesso - por este e outros juízos para fins de bloqueio de verbas remuneratórias destinadas à satisfação de débitos trazidos à execução. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido deduzido pela parte executada e determino a liberação, em seu favor, de 30% (trinta por cento) do valor arrestado, proveniente do contrato administrativo n. 54/2023, celebrado com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. O percentual remanescente - 70% (setenta por cento) - deverá permanecer, por ora, depositado em juízo, em conta judicial vinculada ao presente feito. Ficam as partes cientes de que o produto das próximas medições relativas ao mencionado contrato administrativo será igualmente rateado entre elas, na mesma proporção, devendo o DER continuar a efetuar os respectivos depósitos em conta judicial vinculada a este feito. Oficie-se para tanto. Expeça-se alvará de levantamento, nos termos acima estabelecidos, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício de transferência para conta bancária a ser informada pela executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Os demais pedidos formulados pela parte exequente serão apreciados oportunamente. Por fim, aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação da parte exequente quanto à impugnação de id. 212544383, nos termos da decisão de id. 212595572. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de id. 213810369. Manifestação da executada no id. 213952314. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não é o caso de suspender a decisão embargada, conforme requerido. Com efeito, embora a executada tenha sido notificada acerca da iminência da rescisão do contrato administrativo cujo pagamento fora arrestado, fato é que o desfazimento do ajuste não se concretizou. Ao revés, a documentação trazida a lume pela executada indica que a execução do contrato foi prorrogada ainda na data de ontem, por mais 30 (trinta) dias, sendo mantido o prazo de vigência do contrato até o dia 21.12.2024. Nessas circunstâncias, é de se supor que, além da última, outra ou outras medições serão realizadas, até que se ultime o ajuste, o que redundará na entrada de novos recursos que serão parcialmente vertidos para a satisfação do débito ora em execução. Lado outro, quanto à alegação de preclusão consumativa, há que se atentar para o fato de que a executada trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar alteração da situação de fática verificada desde quando proferida a decisão concessiva do arresto cautelar, o que afasta a alegação de que o juízo não poderia novamente se debruçar sobre a questão. Com os adendos supra, rejeito os declaratórios e mantenho a decisão embargada, tal como proferida. Prossiga-se. Intimem-se.” Em resumo, sustenta que que apesar da liberação de 30% dos valores arrestados, a retenção no patamar de 70%, assim como o rateio de 50% para as partes relativas às futuras medições impacta a execução do contrato administrativo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, podendo provocar a paralisação da obra, gerando danos para a coletividade, além de inviabilizar o cumprimento de obrigações administrativas e operacionais, comprometendo o seu fluxo de caixa. Afirma que que o percentual bloqueado não encontra respaldo na Jurisprudência no STJ no sentido de que o limite razoável para penhora é de até 30% para assegurar a continuidade da atividade empresarial. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a liberação de 70% do valor arrestado, permanecendo a constrição em 30% e, ao fim, que seja reformada a decisão e confirmada a liminar, bem como que as futuras medições sejam rateadas em 70% para si e 30% para o agravado. Preparo em ID 65829556- 65830909, 66170043. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, Parágrafo único CPC). Apesar de vinculação do agravo de instrumento aos embargos à execução, processo 0703569-56.2024.8.07.0001, o recorrente impugna decisão que foi proferida no processo de execução, 0742159-39.2023.8.07.0001 e juntou a cópia do ato no presente recurso (ID 65758748). Desse modo, não obstante o equívoco, há clareza quanto ao ato que se busca a reforma, de modo que não há inépcia do recurso em face da possibilidade de interpretação do pedido segundo o princípio da boa-fé (art. 322 § 2o, CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Examino a probabilidade do direito alegado. Discute-se sobre a redução da penhora de créditos que o executado, agravante, tem com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, oriundos do contrato administrativo no 54/2023, valor da obra de R$ 12.121.439,56. A penhora de créditos a serem recebidos pelo executado oriundos de contrato administrativo de prestação de serviços encontra amparo no artigo 835, inciso XIII e no artigo 855, ambos do CPC. Embora se trate de recebíveis, não se confunde com a penhora de percentual de faturamento, de modo que a fixação do montante não está necessariamente atrelada à verificação da viabilidade do exercício da atividade empresarial (art. 866 § 1o, CPC). Não obstante, mostra-se possível a redução do montante constrito quando evidenciado que a receita da empresa executada provém unicamente dos pagamentos realizados pelo ente público contratante e que o valor disponível seja insuficiente para dar prosseguimento à execução do contrato, impactando a atividade empresarial. Em 15/12/2023 foi ordenado o arresto dos créditos para pagamento do débito exequendo, que soma R$ 3.033.902,83 em dezembro de 2023 (ID 182416391- PAG 17, processo de origem). O Juízo processante deferiu parcialmente a tutela de urgência incidental para liberar 30% do montante a ser repassado pelo DER-DF e o recorrente pretende a liberação do percentual para 70% do crédito arrestado sob a alegação de que a constrição nesse patamar pode inviabilizar a continuidade da obra e o cumprimento de outros compromissos administrativos e que se lhe mostra onerosa. O recorrente, no entanto, não demonstra que a sua fonte de receita seja exclusivamente do contrato administrativo no 54/2023, firmado com o DER-DF, tampouco há evidências de que o percentual de 30% liberado do arresto do crédito seja insuficiente para dar seguimento à obra ou que possa afetar o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Não há descrição sobre suas receitas e despesas de modo a permitir o devido cotejo e aferir a indispensabilidade dos valores retidos. A constrição judicial limita-se ao valor da dívida que representa cerca de 25% do contrato firmado e não há indícios de que a obra foi paralisada ou inviabilizada por falta de recursos, tanto que o recorrente informa que foi celebrado um aditamento ao contrato em 08/10/2024 prorrogando a execução da obra até 31/12/2024 (ID 213952314, processo de origem). Além disso, o e-mail de ID 196412420 e as fotos de ID 213324479 – PAG 15 indicam que aparentemente a obra está sendo executada, apesar da constrição judicial. Nesse contexto, a delimitação da penhora em 70% dos valores a serem repassados, a princípio, se mostra proporcional, considerando o valor do débito, bem como considerando que até o momento foi depositado pelo ente público a quantia de R$ 1.627.583,14 (ID 188228956 – PAG 2), não se vislumbrando que a liberação de 30% do montante possa inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Ademais, foi deferido o rateio em igual proporção das demais parcelas decorrentes das futuras medições da execução do serviço, o que pode assegurar a finalização da obra. Não vislumbro, pois, a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para justificar a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Corrija-se o processo de referência para constar o processo 0742159-39.2023.8.07.0001. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e